Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753208-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RABELO KOCH, BANKOCH SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL RABELO KOCH e BANKOCH SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por AIRA FERNANDES DE ABREU. O juiz indeferiu o pedido de levantamento de valores e manteve as contrições patrimoniais impostas ao agravante (ID 210844948). Em suas razões (ID 67257015), alegam que: 1) a agravada está em posse das joias pertencentes aos agravantes que estão pendentes de perícia judicial; 2) o crédito pode ser menor ou até inexistente, de modo que não justifica a manutenção das medidas constritivas; 3) o valor das joias seja adequado para assegurar o crédito solicitado, o que torna as medidas restritivas adotadas desnecessárias e prejudiciais, especialmente antes de se ter conhecimento de que a agravada possui as joias pertencentes aos agravantes; 4) enquanto não for realizada perícia não é possível analisar a extensão de eventual crédito da agravada, o que torna as medidas restritivas. Requerem o provimento do recurso para determinar a revogação de todas as medidas constritivas impostas aos agravantes em sede de liminar. Preparo recolhido (ID 67257020/21). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator